Tribunal: TJMT
Processo: 1042313-81.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042313-81.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSENEL DOS SANTOS DULTRA - CPF: 028.761.271-64 (EMBARGANTE), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (EMBARGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (EMBARGADO), LEONARDO PINHEIRO LIMA - CPF: 128.974.447-54 (ADVOGADO), JESSICA SOUZA CONCEICAO - CPF: 178.034.857-66 (ADVOGADO), RAFAEL DE FRIAS RODRIGUEZ - CPF: 104.528.647-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL.

ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS DOCUMENTAIS, LANÇAMENTO DE NOTAS, EMISSÃO DE BOLETOS COM DESCONTO DE PONTUALIDADE E CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL
.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
.
ACÓRDÃO QUE
ENFRENTOU AS QUESTÕES ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA
.
PRETENSÃO

DE REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
EMBARGOS REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação indenizatória por alegada falha na pr
estação de serviço educacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se o acórdão foi omisso ao não analisar
:
(i) provas documentais sobre lançamento de notas e reprovação, (
ii
) alegada falha na disponibilização de boletos com desconto e (
iii
) a configuração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do julgado, tampouco à reapreciação de provas, providências próprias de recurso adequado.

4.
Inexiste omissão quando o acórdão examina as teses recursais relevantes e conclui, com base no acervo probatório, pela regularidade dos registros acadêmicos e pela ausência de prova de falha sistêmica na emissão
e
disponibilização de boletos ou de ilicitude apta a ensejar revisão de cobranças e indenização.

5.
O acórdão embargado concluiu que o histórico escolar
indicava notas finais abaixo do mínimo exigido
e
que as capturas de tela
não
comprovam
o alcance da nota mínima na prova oficial, requisito indispensável para aprovação conforme as normas institucionais.

6.
A alegação de irregularidade na emissão de boletos foi igualmente enfrentada, tendo o colegiado reconhecido
a
inexistência de prova de falha técnica no sistema de cobrança ou de abusividade, razão pela qual afastou a ilicitude e o pedido de revisão contratual.

7. A
ausência de ato ilícito ou de falha na prestação do servi
ço impede o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada os pontos centrais da controvérsia, ainda que em sentido desfavorável à parte.
2
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX;
CC, art.
186; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT, Apelação nº 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Josenel
dos Santos
Dultra
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões no acórdão quanto: (i) à análise de provas documentais que, segundo afirma, evidenciariam falha na prestação do serviço educacional
e lançamento incorreto de notas,
com divergências entre históri
cos e portal do aluno
; (
ii
) à alegada falha na disponibilização de boletos com desconto de pontualidade; e (
iii
) à caracterização do dano moral sob a ótica do “desvio produtivo do consumidor”.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, bem como o enfrentamento expresso de dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

No caso, as alegadas omissões não se configuram.

O acórdão embargado enfrentou os pontos centrais da controvérsia, fixando de maneira clara as premissas fático-jurídicas que embasaram a manutenção da sentença.

Quanto à ausência de análise das provas documentais relativas aos lançamentos de notas
e reprovações
, o julgado consignou expressamente que o histórico es
colar oficial indicava notas finais inferiores ao mínimo exigido para aprovação. Assentou, ainda, que as capturas de tela apresentadas pelo aluno retratavam pontuação parcial, não sendo
suficientes
para demonstrar o cumprimento cumulativo dos critérios avaliativos, especialmente a obtenção de nota mínima em prova oficial, requisito indispensável segundo as normas institucionais.

No que se refere à falha na disponibilização de boletos com desconto de pontualidade
e eventual abusividade na cobrança. O acórdão
foi explícito ao consignar que não se demonstrou falha técnica na disponibilização dos boletos nem abusividade na atualização de valores, reconhecendo ausência de ilicitude e, por consequência, afastando o dever de revisar cobranças.

Igualmente não prospera a alegação de omissão quanto ao dano moral e ao desvio produtivo.
O
acórdão embargado assentou, de forma expressa, que inexistente ato ilícito ou falha na prestação do serviço, afasta-se o dever de indenizar, registrando, ainda, que os transtornos alegados
decorreram da inadimplência contratual e do não atingimento das notas mínimas exigidas, circunstâncias que não ensejam reparação.

Verifica-se, portanto, que todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, ainda que em sentido desfavorável ao embargante.

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios, evidenciando
mero inconformismo com o resultado do julgamento
,
buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...]
1
. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Assim
, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, considera-se
prequestionada
a matéria suscitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026